Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. PRÉVIA OITIVA INFORMAL. PROVIDÊNCIA PRESCINDÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme o Enunciado n. 25 da Súmula do TJDFT, a prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional.
2. Trata-se de providência de natureza administrativa, não inserida no art. 182 do ECA; constitui instrumento à disposição do Ministério Público para subsidiar avaliação acerca da medida mais adequada ao caso concreto: oferecimento de representação, proposta de remissão ou pedido de arquivamento. 2.1. No caso vertente, não obstante apreendidos e conduzidos à Delegacia Especializada, os adolescentes foram liberados aos responsáveis logo após, mediante lavratura de Termo de Compromisso e Responsabilidade.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.